Tribunal: TJPA
Processo: 0804801-22.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804801-22.2024.8.14.0000

REQUERENTE: YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INCS. I E II E 381, §1º DO CP. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO QUE SEGUIU O LIMITE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR JUDICIAL VALORADO EM DESFAVOR DO REQUERENTE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA PENA DE MULTA QUE NÃO OBSERVOU ESSE CRITÉRIO. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PORQUE O JUÍZO SENTENCIANTE SE UTILIZOU DA CONFISSÃO OBTIDA NO INQUÉRITO POLICIAL PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO E RECONHECEU EXPRESSAMENTE QUE O REQUERENTE POSSUÍA 20 (VINTE) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO E NÃO REDUZIU A PENA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da dosimetria da pena para o crime de roubo, o quantum de 06 (seis) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, decorreu do reconhecimento de três vetores judiciais desfavoráveis, quais sejam, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime e percebe-se que a exasperação da pena base, para cada circunstância judicial ocorreu em 1/6 (um sexto), equivalente a 08 (oito) meses de reclusão, mas esse critério não foi observado quanto à multa. Outrossim, para o crime de fuga de presos, o quantum de 03 (três) anos de reclusão, foi consequência do reconhecimento de quatro vetores judiciais desfavoráveis, que foram a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime que elevam a pena em 1/6 (um sexto) cada um, equivalente a 04 (quatro) meses, não havendo desproporcionalidade na aplicação da pena privativa de liberdade.

2.

O juízo a quo se utilizou da confissão do requerente no inquérito policial para formar seu convencimento, dizendo que se encontrava corroborada por outras provas produzidas em juízo, assim como reconheceu que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato, mas não aplicou as respectivas atenuantes, o que constitui teratologia que pode ser reparada em sede de revisão criminal.

3.

PENA APLICADA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO
. Considerando que não houve equívocos na apreciação dos vetores judiciais, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa, pois cada vetor judicial a exaspera em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Presentes as atenuantes da menoridade (art. 65, Inc. I do CP) e confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto) para cada uma, equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, esclarecendo que a redução da multa fica restrita ao mínimo legal, ex vi do entendimento da súmula nº 231 do Colendo STJ. Não há causas de diminuição de pena. Presente as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um) terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

PENA APLICADA PARA O CRIME DE FUGA DE PRESOS.
Considerando que não houve equívocos na apreciação dos vetores judiciais, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão, pois cada vetor judicial a exaspera em 04 (quatro) meses de reclusão. Presentes as atenuantes da menoridade (art. 65, Inc. I do CP) e confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto) para cada uma, equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão, totalizando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, à míngua de agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

5.

Havendo concurso material, as penas ficam somadas, totalizando o quantum de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

6.

Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o requerente pela prática dos crimes do art. 157, §2º, inc. I e II e 381, §1º c/c 69, todos

do CP às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

YAGO RAFSON DE MEDEIROS BEZERRA
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, incs. I e II e 351, §1º, c/c 69, todos do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente afirma que houve desproporcionalidade na imposição da pena base de ambos os delitos, pois a exasperação decorrente do reconhecimento de cada vetor judicial desfavorável foi superior a 1/6 (um sexto), sem qualquer justificativa.

Aduz ainda que não foram aplicadas a atenuantes do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP,

uma vez que a confissão realizada no inquérito policial tenha si utilizada pelo juiz para formar seu convencimento, nem a do art. 65, inc. I do CP, pois, à época do fato, possuía 20 (vinte) anos de idade.

Pede a procedência do pedido a fim de reduzir suas penas.

O Custos legis opinou pela parcial procedência do pedido, a fim de ser aplicada a atenuante da menoridade.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia 11/10/2011, o requerente, acompanhado de mais 03 (três) indivíduos não identificados, se dirigiu à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará, renderam o investigador Carlos Maurício Geraldo Guimarães Júnior e libertaram os custodiados Tiago Andrade de Souza, José Auris Batista da Silva e Jucelino Silva Castelo. Ato contínuo, prenderam o policial em uma das celas e subtraíram seu veículo, um colete balístico, algemas, dois telefones celulares, uma pistola e 03 (três) carregadores municiados.

REDUÇÃO DAS PENAS

O requerente afirma que houve desproporcionalidade na imposição da pena base de ambos os delitos, pois a exasperação decorrente do reconhecimento de cada vetor judicial desfavorável foi superior a 1/6 (um sexto), sem qualquer justificativa.

Com efeito, para o crime de roubo, o quantum de 06 (seis) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, decorreu do reconhecimento de três vetores judiciais desfavoráveis, quais sejam, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime e percebe-se que a exasperação da pena base, para cada circunstância judicial ocorreu em 1/6 (um sexto), equivalente a 08 (oito) meses de reclusão, porém, o mesmo não ocorreu quanto à multa, que será oportunamente corrigida.

Outrossim, para o crime de fuga de presos, o quantum de 03 (três) anos de reclusão, foi consequência do reconhecimento de quatro vetores judiciais desfavoráveis, que foram a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime que elevam a pena em 1/6 (um sexto) cada um, equivalente a 04 (quatro) meses.

Como se vê, não houve desproporcionalidade na aplicação da pena privativa de liberdade.

Quanto às atenuantes, verifica-se que o juízo a quo se utilizou da confissão do requerente no inquérito policial para formar seu convencimento, dizendo que esta se encontrava corroborada por outras provas produzidas em juízo, assim como reconheceu que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato, mas não aplicou as respectivas atenuantes, o que constitui teratologia que pode ser reparada em sede de revisão criminal.

Realiza-se, desse modo, uma nova dosimetria da pena para ambos os delitos.

PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO

Considerando que não houve equívocos na apreciação dos vetores judiciais, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa, pois cada vetor judicial a exaspera em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Presentes as atenuantes da menoridade (art. 65, Inc. I do CP) e confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto) para cada uma, equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, esclarecendo que a redução da multa fica restrita ao mínimo legal, ex vi do entendimento da súmula nº 231 do Colendo STJ.

Não há causas de diminuição de pena. Presente as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um) terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

PARA O CRIME DE FUGA DE PRESOS

Considerando que não houve equívocos na apreciação dos vetores judiciais, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão, pois cada vetor judicial a exaspera em 04 (quatro) meses de reclusão.

Presentes as atenuantes da menoridade (art. 65, Inc. I do CP) e confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto) para cada uma, equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão, totalizando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, à míngua de agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Havendo concurso material, as penas ficam somadas, totalizando o quantum de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e julgo parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, incs. I e II e 381, §1º do CP às penas de

07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024